Tribunal: TJMT
Processo: 1008627-92.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008627-92.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (REPRESENTANTE), CLAUDINEI DE OLIVEIRA MARINS - CPF: 828.151.431-00 (RECORRIDO), RAPHAEL ALVES RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 029.195.661-05 (ADVOGADO), RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 314.595.791-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
A falta de notificação prévia do consumidor de inserção de seus dados nos órgãos de restrição ao crédito viola direito previsto no art. 43, §2o, do CDC, tornando ilegal a inscrição realizada.

2.
No caso vertente, a reclamada não se desincumbiu de comprovar fato extintivo do direito da reclamante, pois não comprovou que realizou a prévia notificação do apontamento.

3.
O valor da indenização por dano moral deve ser fixado segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Quantum indenizatório mantido.

5.
Sentença mantida.

6.
Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto pela requerida em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando a Reclamada ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, sob o fundamento de que não houve a prévia notificação da inserção do nome do consumidor nos órgãos protetivos.

A parte Reclamada requer o provimento do recurso a fim de que a ação seja julgada improcedente, ao argumento de que notificou a parte autora sobre débito referente à parcela com vencimento em 11/12/2019, de modo que o demandante encontrava-se ciente do seu débito. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório.

Foi apresentada as contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de ação indenizatória em que a parte autora pretende indenização por danos morais em razão da ausência de notificação prévia quanto à inclusão do seu nome nos cadastros restritivos de crédito.

A parte Reclamada, em sua defesa, argumenta que não pode ser responsabilizada pelos fatos narrados na inicial, uma vez que se denomina apenas como mantenedora dos registros, alegando que encaminhou o comunicado à parte quanto ao pedido de inclusão do seu nome nos cadastros de inadimplentes feito pelo credor, conforme dispõe o artigo 43, § 2o do Código de Defesa do Consumidor.

Corroborando com o alegado juntou
Documento de Remessa de Postagens de E-mail
, cujo teor aponta que a notificação foi expedida no dia 24/12/2019 ao e-mail claudineimarins@yahoo.com, referente ao débito no valor de
R$ 1.411,16, data de vencimento em 11/12/2019
–
Id. 86421564
.

Entretanto, conforme se verifica do extrato anexo a inicial, o débito negativado é no valor de
R$ 1.408,72, vencimento em 11/01/2020, inserido em 26/01/2020
.

Consigna-se que a respeito desse débito mencionado acima, não restou comprovado o prévio envio do comunicado à parte autora quanto à inclusão do seu nome nos cadastros de inadimplentes.

O entendimento do STJ é de que os órgãos de proteção ao crédito têm a obrigação de promover a notificação do devedor antes de proceder à inscrição:
“
Súmula 359/STJ: “Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição”.

Assim, a falta de notificação prévia do consumidor de inserção de seus dados nos órgãos de restrição ao crédito viola direito previsto no art. 43, §2o, do CDC, tornando ilegal a inscrição realizada.

No caso vertente, a Recorrente não se desincumbiu de comprovar fato extintivo do direito da parte recorrida, pois o documento que apresentou como prova da prévia notificação se trata de débito diverso, ainda que se refira ao mesmo contrato.

O apontamento indevido/irregular em cadastro de proteção ao crédito constitui falha na prestação o serviço e enseja a responsabilização civil objetiva da empresa.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA DA INSCRIÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. OBRIGAÇÃO DO ÓRGÃO ARQUIVISTA NOS TERMOS DO ART. 43, § 2.o, DO CDC E DA SÚMULA N.o 359 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Cuida-se de ação na qual a Recorrente JAQUELINE CRISTIANE DE OLIVEIRA SILVA postula reparação por danos morais decorrente da ausência de notificação por parte da empresa Recorrente da negativação constante em seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. 2. Não restando comprovado o atendimento, por parte da empresa Recorrida, do dever de notificação prévia, a hipótese em tela enseja reparação por dano extrapatrimonial, nos termos da Súmula n.o 359 do STJ, que assim dispõe: “Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição”. 3. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito. 4. Quantum indenizatório a ser fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que guarda relação aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta E. Turma Recursal em casos análogos. 5. Sentença parcialmente reformada. 6. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1022937-06.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 17/06/2021, Publicado no DJE 21/06/2021)

Reconhecido o dano moral, a indenização deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

Entendo que o quantum indenizatório fixado pelo juízo de primeiro grau não merece reparos pois o patamar fixado está dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, não caracterizando o enriquecimento indevido da parte autora e mantendo o efeito pedagógico necessário, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólumes os termos da sentença, por seus fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022